Tribunal: STF
Processo: MI 7069
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. CARÁTER INFUNDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, o Plenário desta Suprema Corte negou provimento ao agravo interno interposto, mercê de a firme jurisprudência desta Suprema Corte consignar a inexistência, na Carta da República, de obrigação jurídico-constitucional expressa de regulamentação do art. 150, VI, “b”, da Constituição ou de concessão de imunidade tributária a templos maçônicos. Não obstante, o embargante aduz que “com base na doutrina e jurisprudência maçônica [,] o TEMPLO MAÇÔNICO é verdadeiramente o local onde se abriga a instituição filosófica, filantrópica, educativa, progressista e RELIGIOS”. 



    3. Deveras, percebe-se que o recurso é manifestamente protelatório, repetindo os mesmos argumentos já apresentados desde a petição vestibular. Trata-se, ainda, de pretensão absolutamente infundada, máxime de contrária à firme jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao descabimento do pleito frente à estreita via processual eleita, razão pela qual é autorizada a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.